Tribunal: TJMT
Processo: 1001938-64.2018.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001938-64.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARINES BRITO DE SOUZA - CPF: 977.215.731-49 (APELANTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), NAEL LINO LOPES - CPF: 650.989.601-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“A união estável resta configurada na convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família (artigo 1723, do Código Civil), com atenção aos deveres de lealdade, respeito, assistência, de guarda, sustento e educação de filhos (artigo 1724, do Código Civil)”
(STF - ADPF N. 132/RJ, Rel. Min. Ayres Brito, DJe de 14/10/2011).

Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, sua manutenção é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARINES BRITO DE SOUZA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens n.o 1001938-64.2018.8.11.0013, movida em desfavor de NAEL LINO LOPES, julgou-a improcedente e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, suspendendo a sua exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária.

Em suas razões, de ID 83469512, a recorrente assevera que a união estável resta devidamente comprovada, a teor da cópia de parte de inquérito que apura a prática de violência doméstica do recorrido contra a recorrida.

Em contrarrazões de ID 83469516, o recorrido aduz, por meio da Defensoria Pública, a não comprovação do vínculo, ressaltando que as provas apresentadas na apelação foram juntadas após o momento devido.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Não assiste razão à parte apelante.

Consigne-se que a nossa Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3o, resguarda a proteção da entidade familiar advinda da união estável entre duas pessoas. Para regulamentar este dispositivo constitucional, foi criada a Lei no 9.278/96 que, em seu artigo 1o estipula que: “
é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família”
,

estabelecendo, assim, requisitos para o reconhecimento da união estável.

Assim, não é qualquer relacionamento que se pode caracterizar como união estável, a qual, de igual modo, não se comprova de qualquer forma, mediante meras alegações.

Para o reconhecimento da união estável, ao contrário do casamento que se comprova simplesmente por meio de uma certidão, são necessárias provas plenas e convincentes que demonstrem claramente, não deixando margem para dúvidas, que o relacionamento do casal se assemelha, em todos os aspectos e perante terceiros, ao casamento propriamente dito.

Ademais, é pacífico que a simples ocorrência de uma relação amorosa entre pessoas, por si só, não é suficiente para configurar a existência de união estável, sendo necessário, também, inúmeros outros requisitos, como bem salientado por Carlos Roberto Gonçalves,
in verbis
:

“Vários são, portanto, os requisitos ou pressupostos para a configuração da união estável, desdobrando-se em subjetivos e objetivos. Podem ser apontados como de ordem subjetiva os seguintes: a) convivência more uxorio; b) affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família. E, como de ordem objetiva: a) diversidade de sexos; b) notoriedade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) continuidade; e) inexistência de impedimentos matrimoniais; e f) relação monogâmica.” (in Direito Civil Brasileiro, v. VI, 6a ed., 2009, p. 556).

Além dos requisitos já mencionados, há de ser considerado também a ausência de qualquer dos impedimentos para o casamento, descritos no rol do art. 1.521 do CC.

A propósito, evitando-se, inclusive, tautologia desnecessária, tendo em vista as claras pontuações do Magistrado
a quo
, importa adotá-las, o que se faz também em sua homenagem, como parte integrante do presente voto.

Sendo assim, perfilhando o entendimento adotado pelo MM. Juiz
a quo
, passo a transcrever arestos da sentença guerreada,
in verbis
:

“Analisando todo o processado, a autora não foi capaz de produzir provas dos fatos alegados. A autora
não trouxe nenhum indício de prova que demonstre ter ela tido união ou qualquer espécie de relacionamento com requerido.

Ademais, a despeito de lhe se oportunizada a produção de prova oral,
a autora não arrolou testemunha alguma
.

Nessa moldura, sabe-se que a prova ocupa um papel determinante no processo de conhecimento, uma vez que as meras alegações, desprovidas de elementos capazes de demonstrá-las, pouca ou nenhuma utilidade trará à parte interessada, já que serão tidas por inexistente.

Afinal de contas, conviver em união estável é se colocar na posse do estado de casado, isto é, socialmente ter um comportamento público e notório, de marido e mulher, assim se tratando reciprocamente, e na intimidade compartilhar não apenas a satisfação, mas também sigilos que dela naturalmente brotam.

Diante da dúvida, por conseguinte, a orientação é não reconhecê-la, justamente diante da seriedade do instituto, na medida em que a união estável permite desdobramento de ordens social, previdenciária e sucessória, irreversíveis aos envolvidos e àqueles que em sua volta se colocam.”

Além disso, como bem pontuado nas contrarrazões, as provas alardeadas na apelação foram produzidas a destempo, a teor dos artigos 434 e 435 do CPP.

Ainda com relação a tais provas, salta aos olhos que se tratam de simples cópias de: depoimento da apelante à polícia, denúncia formulada com fincas no mencionado depoimento e defesa prévia do recorrido, subscrita por advogado.

Ora, é evidente que as duas primeiras “provas” são justamente a versão da recorrente e uma denúncia completamente dependente desta, sem que tenha sido juntada a instrução processual criminal ou a sentença condenatória.

Lado outro, a defesa prévia do acusado não importa em confissão porque não foi por ele subscrita e, evidentemente, foi elaborada dentro de um contexto de ampla defesa em que não se pode crer em todas as asserções ali postas.

Portanto, escorreita a decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora ante à inexistência de provas da suposta união estável.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários sucumbenciais inicialmente arbitrados em R$1.000,00 (mil reais) para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme determina o §11 do art. 85 do CPC, todavia, suspendo a exigibilidade dessas verbas, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021